Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Individualização da pena. Fração de aumento da pena-base.
O aumento da pena-base abaixo da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, benéfico ao réu e sem recurso da acusação, deve ser mantido. Apelação não provida.